Tribunal: TJMT
Processo: 0003214-38.2013.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário em Apelação Cível n. 0003214-38.2013.8.11.0009
RECORRENTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO MUNICÍPIO DE COLIDER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (ID 41340461) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 36899968):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DE 120 PARA 180 DIAS – SERVIDORA CONTRATADA TEMPORIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO CABIMENTO - APLICAÇÃO DA E.C 80/2014 - RECURSO DESPROVIDO.
A Emenda Constitucional n. 80/2014 equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal.” (N.U 0003214-38.2013.8.11.0009, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020)
A Recorrente alega ofensa ao artigo 134, §4o, da Constituição Federal, uma vez que requer seja assegurado o direito da Defensoria Pública em receber verbas sucumbenciais.
Recurso tempestivo (ID 41342976).
Sem contrarrazões conforme ID 48795989.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral
Artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Em razão de a referida matéria ter sido objeto de fundamento de inúmeros outros recursos, esta Vice-presidência elegeu como representativos de controvérsia os Recursos Extraordinários n. 145.793/2016, 165.761/2016 e 54.087/2016, os quais foram distribuídos para 03 (três) relatores diferentes, que decidiram igualmente:
1) RE 1.054.520 - Ministra Rosa Weber – negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 134;
2) RE 1.054.526 – Ministro Roberto Barroso – negou seguimento ao recurso, com base no RE 592.730/RG (Tema 134);
3) RE 1.054.521 – Ministro Luiz Fux – determinou a devolução do feito a origem, para aplicação do Tema 134.
Dessa forma, o STF não reconheceu a repercussão geral e determinou a devolução dos autos, para a aplicação do Tema 134.
No entanto, em recente decisão, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando as decisões conflitantes deste E. Tribunal de Justiça, ocasionadas pelo não reconhecimento da repercussão geral nos representativos de controvérsia encaminhados por esta vice-presidência, bem como que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0003214-38.2013.8.11.0009
RECORRENTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO MUNICÍPIO DE COLIDER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 41340457) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 36899968):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE DE 120 PARA 180 DIAS – SERVIDORA CONTRATADA TEMPORIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO CABIMENTO - APLICAÇÃO DA E.C 80/2014 - RECURSO DESPROVIDO.
A Emenda Constitucional n. 80/2014 equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal.” (N.U 0003214-38.2013.8.11.0009, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020)
A controvérsia deste Recurso Especial consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Recurso tempestivo (ID 41342976).
Sem contrarrazões conforme ID 48795989.
É o relatório.
Decido.
A matéria debatida no presente Recurso Especial está intrinsecamente ligada a que é discutida no Recurso Extraordinário ID 41340461, o qual se encontra sobrestado para aguardar o julgamento da Repercussão Geral reconhecida no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF).
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida no Recurso Extraordinário ID 41340461.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX